Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014672-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 494.612.901-44 (APELADO), DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.222.181-40 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO), JOEL HADDAD E FAGUNDES - CPF: 994.839.201-91 (APELANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), RAFAEL FREITAS MACHADO - CPF: 714.879.641-53 (ADVOGADO), LEONARDO PIMENTEL BUENO - CPF: 713.445.601-30 (ADVOGADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO ESTIMATÓRIO OU EM CONSIGNAÇÃO REGIDO PELO ART. 534 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO JURÍDICO OPERACIONALIZADO DE FORMA LEGÍTIMA E POR EMPRESA DETENTORA DE PODERES ESPECÍFICOS – ALIENAÇÃO DE BEM LÍCITO PARA COMPRADOR CAPAZ (ART. 104 DO CC) – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o contrato celebrado entre as partes estava adequadamente compreendido no âmbito do contrato estimatório, previsto no art. 534 do Código Civil, bem como que o contexto probatório é firme no sentido de que o terceiro adquirente atuou com absoluta boa-fé contratual ao adquirir o veículo em questão, preenchendo os requisitos constantes no artigo 104 do Código Civil, o negócio jurídico operacionalizado ocorreu de forma legítima e por empresa detentora de poderes específicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOEL HADDAD E FAGUNDES, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1014672-26.2019.8.11.0041, ajuizada por MARCELO ANTONIO BORGES, julgou procedentes os pedidos iniciais para obstar/impedir a ocorrência de restrição sobre o veículo Discovery Sport SE 2.0 TB-SI4, Marca Land Rover, placa QBP-3015, Renavam 001053505237, bemc como condenar o embargado/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que o magistrado sentenciante teria deixado de observar adequadamente os documentos que instruem os autos e as provas orais produzidas durante a instrução processual, bem como que o apelado teria efetuado o pagamento pelo veículo em data anterior àquela em que o apelante contatou Marcelo Sixto Schiavenin para intermediar a venda em sede de contrato estimatório.

Relata que o valor do pagamento apresentado pelo apelado e o nome do titular da conta de origem da transferência não seriam condizentes com as características da compra do veículo do apelante pelo apelado junto a Marcelo Sixto Schiavenin.

Aduz que o instrumento de contrato de venda e compra do bem móvel apresentado pelo apelado em sua inicial seria nulo, por ter sido celebrado por quem não era proprietário do bem.

Assevera, ainda, que não seria possível aferir a boa-fé do apelado pois, como profissional do ramo de intermediação de compra e venda de veículos, ele seria conhecedor da situação falimentar da pessoa jurídica Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli, de responsabilidade de Marcelo Sixto Schiavenin.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença e improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 179612514, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, tratam-se de embargos de terceiro opostos pelo apelado, Marcelo Antônio Borges, contra o apelante, Joel Haddad e Fagundes, com o objetivo de obter tutela jurisdicional que obstasse a ocorrência de restrição sobre o veículo Discovery Sport SE 2.0 TB-SI4, Marca Land Rover, placa QBP-3015, Renavam 001053505237, como decorrência dos pedidos formulados pelo embargado nos autos da ação de rescisão contratual n. 1012884-74.2019.8.11.0041.

O contexto da venda e compra do referido veículo se situa nas transações realizadas por Marcelo Sixto Schiavenin em sua garagem (Sportcars Comércio e Locações de Veículos Eireli), que era amplamente conhecida no âmbito da cidade de Cuiabá/MT.

Pois bem.

O apelante sustenta a ser impossível que o apelado tenha realizado o pagamento de R$105.000,00 para a compra do veículo
sub judice
, pois o apelado somente teria contatado Marcelo Sixto Schiavenin para intermediar a sua venda no dia 13 de fevereiro de 2019. Sem razão, contudo.

Conforme narrado no boletim de ocorrência constante no ID 29105082, o apelante, proprietário do veículo sub judice e com a manifesta intenção de vendê-lo, procurou Marcelo Sixto Schiavenin, responsável pela empresa Sportcars Comércio e Locação, para informá-lo acerca de seu interesse e das condições do veículo, de modo que ele (Marcelo Sixto Schiavenin) buscasse um comprador.

O regime jurídico do contrato celebrado entre o apelante e Marcelo Sixto Schiavenin foi o do contrato estimatório, ou em consignação, regido pelo art. 534 do Código Civil. A existência de contrato entre apelante e Marcelo Sixto Schiavenin para a intermediação da venda do veículo
sub judice
, ainda que sem a formalização de um instrumento contratual próprio, é inequívoca e, mais, admitida pelo apelante, senão vejamos (ID 29105082):

Pelo excerto do boletim de ocorrência transcrito acima, é possível concluir que houve comunicações anteriores à data de 14 de fevereiro de 2019 entre o apelante e Marcelo Sixto Schiavenin, todavia, a tal comunicação se limita apenas à data em que Marcelo Sixto Schiavenin pegou o veículo com o apelante e o entregou ao apelado.

Assim, tem-se que o contrato celebrado entre apelado e Marcelo Sixto Schiavenin (Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli) estava adequadamente compreendido no âmbito do contrato estimatório celebrado pelo apelante. Tanto assim o é que deixou seu veículo aos cuidados de Marcelo Sixto Schiavenin exatamente no dia 14 de fevereiro de 2019, quando o apelado se deslocou de Brasília/DF a Cuiabá/MT para buscar o automóvel adquirido.

Como bem consignado na sentença, o contexto probatório é firme no sentido de que o apelado atuou com absoluta boa-fé contratual ao adquirir o veículo em questão junto a Marcelo Sixto Schiavenin (Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli). Não obstante, os fatos denotam que o apelante sofreu possível prejuízo acarretado por Marcelo Sixto Schiavenin (Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli), que intermediou a venda do veículo
sub judice
, recebeu o valor de venda, entregou ao comprador e, aparentemente, deixou de repassar a quantia ao proprietário de direito.

Com efeito, o art. 104 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O contrato de compra e venda do veículo em questão, celebrado entre o apelado e Marcelo Sixto Schiavenin (Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli) preenche todos os requisitos constantes no artigo 104 do Código Civil e, portanto, é totalmente válido.

Salienta-se que na relação bilateral e sinalagmática de compra e venda do veículo em epígrafe, o negócio jurídico operacionalizou de forma legítima, tendo a empresa Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli, detentora de poderes para negociá-lo e intermediar a sua venda, alienado um bem lícito a um comprador capaz. A moldura está em conformidade com o art. 104 do Código Civil, razão pela qual não prospera a alegação de invalidade do negócio jurídico para compra e venda do veículo
sub judice
.

Eventual descumprimento do contrato estimatório, firmado entre consignante e consignatário, não pode prejudicar a validade do negócio jurídico celebrado com terceiro, pois o consignante possui apenas o direito de exigir o crédito do consignatário, sem que possua qualquer direito sobre o bem, já em domínio de terceiros, como na hipótese destes autos.

Importante consignar que o caso dos autos envolvendo o senhor Marcelo Sixto Schiavenin e a empresa Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli, possui contexto danoso amplo que acabou por atingir a diversas pessoas que contrataram serviços para a intermediação de venda de veículos automotores junto a Marcelo Sixto Schiavenin, que representava de fato a Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal já entendeu por preservar o negócio jurídico entabulado no âmbito do contrato estimatório e por encaminhar a resolução para perdas e danos, em preservação aos direitos do terceiro de boa-fé.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA - AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE VENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO DONO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR À COMERCIALIZAÇÃO DO BEM, INCLUSIVE COM ASSINATURA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO E EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À VENDA – INTENÇÃO DE VENDA DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-fé da adquirente que pagou o preço anunciado por empresa especializada em comercialização de veículos de luxo, e, demonstrada a intenção de alienação do bem pelo proprietário, satisfatoriamente demonstrado pela expressa anuência do autor à concretização do negócio jurídico pela assinatura, de próprio punho, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da adquirente, não há falar em responsabilidade solidária desta pela ausência de repasses dos valores ao proprietário originário do veículo”
(TJMT, Apelação cível 1013165- 30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado julgado em 28/9/2021).

Ademais, ressalte-se que, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, a boa-fé em relação ao terceiro adquirente é presumida, competindo ao credor afastá-la. Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR. BOA-FÉ PRESUMIDA E CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DA RESTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO”
(TJ-PR - AI: 00551631220218160000 Guarapuava 0055163- 12.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 07/02/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2022).

Em conclusão, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para obstar/impedir a ocorrência de restrição sobre o veículo indicado na prefacial, como decorrência dos pedidos formulados pelo Embargado nos autos da ação de rescisão contratual n. 1012884-74.2019.8.11.0041.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023